Tribunal: TJMT
Processo: 1034001-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034001-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 06.375.668/0003-61 (AGRAVANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 171.824.761-34 (AGRAVADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), 57.569.673 KATHLEEN VERONICA DOS SANTOS - CNPJ: 57.569.673/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), 57.642.322 LEONARDO SANTOS DA SILVA - CNPJ: 57.642.322/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):
PAGSEGURO INTERNET LTDA e PAGSEGURO TECNOLOGIA LTDA

AGRAVADO(
S):
JOAO BATISTA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRECEDENTES.
DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso por sua manifesta inadmissibilidade, tendo em vista tratar de matéria não debatida em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o recurso de agravo interno pode ser conhecido pelo Tribunal, considerando que as matérias aventadas não foram apreciadas na origem, configurando supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática proferida pelo relator não conheceu do agravo de instrumento, fundamentando que as matérias invocadas pelos agravantes
referem-se
ao mérito processual (ilegitimidade passiva) e devem ser postuladas perante o juízo a quo.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que matérias não analisadas pelo juízo de origem não podem ser apreciadas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ-MT) também é pacífica no sentido de que o efeito devolutivo do agravo de instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É vedado ao Tribunal conhecer de matérias que não foram apresentadas em primeiro grau, sob pena de violar o duplo grau de jurisdição e causar supressão de
instância.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2334899 SP 2023/0105533-0, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 04.12.2023; STJ,
AgInt
na
TutPrv
no
REsp
1945226 SP 2021/0192147-3, j. 23.08.2022; TJ-MT, AI 10035007420238110000, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO
INTERNO

interposto
por
PAGSEGURO INTERNET LTDA e PAGSEGURO TECNOLOGIA LTDA
,
contra decisão
monocrática proferida em ID.
256894179
que
não conheceu do recurso por sua manifesta inadmissibilidade, tendo em vista tratar de matéria não debatida em primeiro grau
.

O
s
agravante
s

reafirmam as teses recursais de sua ilegitimidade passiva para compor a relação processual em primeiro grau, bem como para cumprir a obrigação
imposta na decisão
.

Nesse sentido, pugna
pelo provimento do agravo para reformar a decisão monocrática e deferir o pedido de tutela recursal
,
a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até análise de mérito do agravo de instrumento
.

Devidamente intimado, o Agravado
apresentou suas contrarrazões em Id.
268415792
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):
PAGSEGURO INTERNET LTDA e PAGSEGURO TECNOLOGIA LTDA

AGRAVADO(
S):
JOAO BATISTA DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

AGRAVO
INTERNO

interposto
por
PAGSEGURO INTERNET LTDA e PAGSEGURO TECNOLOGIA LTDA
,
contra decisão
monocrática proferida em ID.
256894179
que não conheceu do recurso por sua manifesta inadmissibilidade, tendo em vista tratar de matéria não debatida em primeiro grau.

A decisão
monocrática
restou assim proferida:

“[...]
Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo agravante
PAGSEGURO INTERNET LTDA e PAGSEGURO TECNOLOGIA LTDA
, contra decisão proferida (ID. 173086942 – autos de origem PJE No 1049333-55.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu parcialmente a liminar para que seja promovido o bloqueio via
sisbajud
no importe de R$ 35.074,98 (trinta e cinco mil, setenta e quatro reais e noventa e oito centavos) das contas de titularidade da parte requerida, na modalidade "teimosinha", pelo prazo de 30 dias.

Os agravantes, por sua vez, fundamentam seu recurso, em síntese, na alegação de ilegitimidade passiva para figurarem no polo passivo da presente demanda, bem como que se trata de obrigação impossível de ser cumprida.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 255799194.

É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5a Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

Na hipótese, o recurso não pode ser conhecido. Isso porque, as matérias aventadas pelos agravantes se referem ao mérito processual (ilegitimidade passiva), e devem ser postuladas perante o juízo
a quo
.

Em outras palavras, o presente recurso foi interposto de forma prematura, contendo alegações que sequer foram apreciadas na origem, porquanto inviável o seu julgando, visto que se tratando de matéria que não decidida em primeiro grau, inviável a apreciação pelo Tribunal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS AGRAVANTES. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorren
te, decidindo de modo integral a controvérsia
posta.Precedentes
. 2.
As matérias não analisadas pela Corte de origem por aventada impossibilidade de supressão de instância, também são inviáveis de enfrentamento no âmbito do recurso especial, devendo ser deduzidas perante o juiz natural para a causa a fim de ensejar indevida supressão de instância
. Precedentes. 3. Com efeito, o recorrente não logrou demonstrar a divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Isto porque a interposição de recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional reclama o cotejo analítico dos julgados confrontados a fim de restarem demonstradas a similitude fática e a adoção de teses divergentes, máxime quando não configurada a notoriedade do dissídio. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2334899 SP 2023/0105533-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. IPI. IMPORTAÇÃO E REVENDA DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROVIMENTO
JURISDICIONAL QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO À MATRIZ. AUTORIZAÇÃO PARA O APROVEITAMENTO IMEDIATO DO CRÉDITO, MEDIANTE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CUMPRIMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 516, II, C/C O ART. 522, AMBOS DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO STJ, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO POSTULADO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. 1. Trata-se de pedido de tutela de evidência formulado pela contribuinte, para o fim de obter autorização para aproveitamento imediato para fins de compensação dos créditos do IPI na importação e revenda dos produtos listados na inicial pela matriz. 2. Tal pleito amolda-se ao pedido de cumprimento de parcela incontroversa da sentença, tendo em vista que está pendente de julgamento recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, motivo pelo qual é impositiva a submissão de tal pleito ao Juízo de execução, à luz do art. 516, II, c/c
p art.
522, ambos do CPC/2015. 3. Logo, qualquer medida que objetive à execução da parcela incontroversa da sentença deverá ser resolvida no Juízo da execução, não sendo admissível
elastecer
a abrangência do pedido de tutela de evidência previsto no art. 311 do NCPC para se obter o pronunciamento,
nesta instância superior, sobre questões nem sequer apreciadas na origem, o que resultaria em indevida supressão de instância e violação do postulado do duplo grau de jurisdição
. 4. Agravo interno da Fazenda Nacional provido para não conhecer do pedido de tutela de evidência formulado por
Nynas
do Brasil, Comércio, Serviços e Participações. (STJ -
AgInt
na
TutPrv
no
REsp
: 1945226 SP 2021/0192147-3, Data de Julgamento: 23/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/10/2022)

A propósito, de igual maneira vem decidindo essa
Eg
. Corte Regional:

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ALEGA FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a
questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de
jurisdição
.-
(TJ-MT - AI: 10035007420238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023) – Grifo Nosso

Outrossim, no que se refere a tese de impossibilidade de cumprimento da medida, não há interesse recursal, notadamente porque não houve determinação de qualquer obrigação a ser cumprida pela agravante. Senão vejamos:

“Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito da parte autora para que seja promovido o bloqueio, por meio do sistema “
Sisbajud
”, do importe de R$ 35.074,98 (trinta e cinco mil, setenta e quatro reais e noventa e oito centavos) das contas de titularidade da parte requerida, na modalidade "teimosinha", pelo prazo de 30
dias.”

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2o e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheço
do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta
inadmissibilidade.
”

Como destacado anteriormente, as matérias invocadas pelos Agravantes referem-se ao mérito pro
cessual (ilegitimidade passiva)
e devem ser postuladas perante o juízo
a quo
.

É vedado a este tribunal conhecer de matérias que não foram apresentadas em primeiro grau sob pena de violar

o duplo grau de jurisdição e causar supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
ILEGITIMIDADE
PASSIVA E FALTA DE INTERESSE –
MATÉRIAS
NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINARES NÃO
CONHECIDAS
– INTEMPESTIVIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – PRINCÍPIO DO
DUPLO

GRAU
DE JURISDIÇÃO – RECURSO NÃO
CONHECIDO
.

O efeito devolutivo do
Agravo
de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo Juízo de origem. É vedado ao Tribunal conhecer
matérias
não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e
violação
ao
duplo

grau
de
jurisdição
.

(
N.U 1020463-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)
- GRIFEI

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIMINAR DEFERIDA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA - QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO
GRAU
– APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO
CONHECIDO
.

É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente
violação
ao
duplo

grau
de jurisdição, ainda que se trate de
matéria
de ordem pública
.

(N.U 1003845-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023)
- GRIFEI

RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRETENDIDA A REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DO
DUPLO

GRAU
DE JURISDIÇÃO – RECURSO NÃO
CONHECIDO
.

1.
O recurso de
agravo
de instrumento tem como objetivo impugnar as
matérias
decididas pelo juízo singular, razão pela qual a prestação jurisdicional do juízo ad quem se limita às
matérias
enfrentadas pelo juízo a quo na decisão agravada, pois do contrário incorreria em supressão de instância e em
violação
ao princípio do
duplo

grau
de jurisdição
.

2. Recurso não
conhecido
.
-

(
N.U 1030059-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 22/12/2024)
- GRIFEI

Em outras palavras, o presente recurso foi interposto de forma prematura, contendo alegações que sequer foram apreciadas na origem, porquanto inviável o seu
julgamento
, visto que
,

tratando-se
de matéria não decidida em primeiro grau,
é
inviável a apreciação pelo Tribunal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS AGRAVANTES. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorren
te, decidindo de modo integral a controvérsia
posta.Precedentes
. 2.
As matérias não analisadas pela Corte de origem por aventada impossibilidade de supressão de instância, também são inviáveis de enfrentamento no âmbito do recurso especial, devendo ser deduzidas perante o juiz natural para a causa a fim de ensejar indevida supressão de instância. Precedentes.
3. Com efeito, o recorrente não logrou demonstrar a divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Isto porque a interposição de recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional reclama o cotejo analítico dos julgados confrontados a fim de restarem demonstradas a similitude fática e a adoção de teses divergentes, máxime quando não configurada a notoriedade do dissídio. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2334899 SP 2023/0105533-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2023)
- GRIFEI

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. IPI. IMPORTAÇÃO E REVENDA DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO À MATRIZ. AUTORIZAÇÃO PARA O APROVEITAMENTO IMEDIATO DO CRÉDITO, MEDIANTE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CUMPRIMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 516, II, C/C O ART. 522, AMBOS DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO STJ, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO POSTULADO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. 1. Trata-se de pedido de tutela de evidência formulado pela contribuinte, para o fim de obter autorização para aproveitamento imediato para fins de compensação dos créditos do IPI na importação e revenda dos produtos listados na inicial pela matriz. 2. Tal pleito amolda-se ao pedido de cumprimento de parcela incontroversa da sentença, tendo em vista que está pendente de julgamento recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, motivo pelo qual é impositiva a submissão de tal pleito ao Juízo de execução, à luz do
art
. 516, II, c/c p
art
. 522, ambos do CPC/2015. 3. Logo, qualquer medida que objetive à execução da parcela incontroversa da sentença deverá ser resolvida no Juízo da execução, não sendo admissível
elastecer
a abrangência do pedido de tutela de evidência previsto no
art
. 311 do NCPC para se obter o pronunciamento,
nesta instância superior, sobre questões nem sequer apreciadas na origem, o que resultaria em indevida supressão de instância e violação do postulado do duplo grau de jurisdição
. 4. Agravo interno da Fazenda Nacional provido para não conhecer do pedido de tutela de evidência formulado por
Nynas
do Brasil, Comércio, Serviços e Participações.
(STJ -
AgInt
na
TutPrv
no
REsp
: 1945226 SP 2021/0192147-3, Data de Julgamento: 23/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/10/2022)
- GRIFEI

A propósito, de igual maneira vem decidindo essa
Eg
.
Corte Regional
:

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ALEGA FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.
-
(TJ-MT - AI: 10035007420238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023) – Grifo Nosso

Outrossim, no que se refere à
tese de impossibilidade de cumprimento da medida, não há interesse
recursal
, notadamente porque não houve determinação de qualquer obrigação a ser cumprida pela agravante. Senão vejamos:

“Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito da parte autora para que seja promovido o bloqueio, por meio do sistema “
Sisbajud
”, do importe de R$ 35.074,98 (trinta e cinco mil, setenta e quatro reais e noventa e oito centavos) das contas de titularidade da parte requerida, na modalidade "
teimosinha
", pelo prazo de 30 dias.”

Com essas considerações,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025